Tribunal: TJPA
Processo: 0869113-45.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869113-45.2022.8.14.0301

APELANTE: WINSTON CLAYTON ALVES LIMA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O PREPARO NÃO ATENDIDA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WINSTON CLAYTON ALVES LIMA em face de acórdão que não conheceu de Agravo Interno por deserção. O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter analisado seu pedido de recolhimento das custas processuais ao final, o que, em sua visão, tornaria indevida a exigência do preparo que levou ao não conhecimento do recurso anterior. O recurso é manejado para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2
.
Verificar se o acórdão que decreta a deserção de recurso é omisso por não ter analisado pedido anterior de pagamento de custas ao final, e se é cabível a oposição de declaratórios com o exclusivo fito de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e categórica o não conhecimento do Agravo Interno na deserção, uma vez que a parte, devidamente intimada para comprovar o recolhimento do preparo, não o fez. A decisão colegiada que decreta a deserção, por consequência lógica, supera e torna preclusa toda e qualquer discussão acerca da exigibilidade do preparo naquele momento, incluindo o pleito de pagamento ao final. A inércia da parte em cumprir uma determinação judicial expressa consolidou a sanção processual.

4. Ademais, o propósito de prequestionamento não justifica a oposição de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, pois o Poder Judiciário não é órgão consultivo. O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de reabrir discussão processual já encerrada, o que extrapola os limites da via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Dispositivo: Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

6. Tese: A decisão colegiada que não conhece de recurso por deserção, após regular intimação da parte para o recolhimento do preparo, torna preclusa a discussão acerca de pleitos anteriores relativos à forma de pagamento das custas, como o pedido de recolhimento ao final do processo.

A oposição de embargos de declaração com o exclusivo propósito de prequestionamento de matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores não é admitida quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, configurando mero inconformismo.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

7. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 1.001, art. 1.007, caput e § 4º, art. 1.022 e art. 1.023.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

8. STJ, Súmula 187.

9. STJ, AgInt no AREsp n. 2.090.547/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

10. STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017.

11. STJ, EDcl no AgInt no MS 22.597/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 29/11/2017.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0869113-45.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: WINSTON CLAYTON ALVES LIMA

EMBARGADOS: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
WINSTON CLAYTON ALVES LIMA
em face de Acórdão (Id. 29340749) que não conheceu do recurso de Agravo Interno interposto pela parte ora embargante, em face de Apelação Cível de nº 0869113-45.2022.8.14.0301, que manteve integralmente todos os termos da sentença do Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos de
Embargos à Execução,
oposta por
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A.

Em suas razões (Id. 29527253), a parte embargante opõe os presentes declaratórios somente para fins de prequestionamento, sob o argumento de que o acórdão foi omisso, pois desde a petição inicial, pleiteou o benefício do recolhimento das custas ao final do processo, matéria que, conforme sustenta, não foi devidamente apreciada por este Relator, o que tornaria indevida a exigência do preparo que culminou na deserção do Agravo Interno.

Instada a apresentar Contrarrazões ao recurso, a parte recorrida pleiteou pelo não acolhimento dos declaratórios por serem improcedentes, conforme se extrai do evento de Id. 30005698.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material contido na decisão judicial.

O cerne da questão reside na alega omissão sobre o pedido de recolhimento de custas ao final do processo, não vislumbro possibilidade de acolhimento dos presentes declaratórios. Explico.

O acórdão embargado foi categórico ao fundamentar as razões para não conhecer do Agravo Interno pela deserção, em virtude da ausência de preparo.

Confira-se o seguinte excerto do acórdão de Id. 29340749:

Da detida análise dos autos, constata-se que, no ato da interposição do Agravo Interno (id. 16222721), não restou comprovado o regular recolhimento do preparo recursal.

Assim, a parte recorrente foi intimada (ID 23127905) a comprovar o recolhimento do preparo recursal, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a parte recorrente ao invés de cumprir a determinação exarada, optou por opor recurso de Embargos de Declaração, manifestamente inadmissível, consoante tópico anterior.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Conclui-se, portanto, que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NATUREZA JURÍDICA DA MANIFESTAÇÃO DETERMINANDO A REGULARIZAÇÃO DO PREPARO.
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO, A OCASIONAR A IMPOSSIBILIDADE DE SER ATACADA MEDIANTE RECURSO. CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A manifestação que determina a intimação da parte recorrente para regularizar o recolhimento do preparo, ou até mesmo da representação processual, em conformidade com os arts. 1.007, § 4º, c/c 76 e 932, parágrafo único, do CPCP/2015, não é ato decisório passível de ser atacado por meio de recurso, já que a sua natureza jurídica é de mero impulso oficial, e não de decisão, conforme o art. 1.001 do CPC/2015.
Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o demandante será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, conforme disposição do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC/2015. No caso, apesar de devidamente intimada para regularizar o preparo, a parte não o fez dentro do prazo estabelecido, o que justifica a deserção do recurso, nos termos

do art. 1.007, caput e § 4º, do atual CPC e da Súmula 187/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.090.547/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

A decisão colegiada que decreta a deserção, por consequência lógica, supera e torna preclusa toda e qualquer discussão acerca da exigibilidade do preparo naquele momento. Não há que se falar em omissão sobre o pedido de pagamento de custas ao final, pois a análise desse pleito restou precludida pela inércia da parte em cumprir uma determinação judicial expressa e de natureza cogente.

Ademais,
o propósito de prequestionamento não justifica a oposição de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. O Poder Judiciário não é órgão consultivo. Todas as teses jurídicas relevantes foram devidamente enfrentadas, atendendo-se ao requisito do prequestionamento de forma implícita.

Sobre o manejo dos declaratórios, é o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada. 2. No caso, não há omissão no julgado, mas, sim, entendimento diverso do pretendido pelo embargante quanto à incidência do enunciado nº 168/STJ.
3. Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Enunciado Administrativo n. 3/STJ: 'Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC'.
2. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).
3. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.
4. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.
5. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 6 . Embargos de declaração rejeitados" (STJ, EDcl no AgInt no MS 22.597/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 29/11/2017).

O que o recorrente pretende, sob o manto da omissão, é a reabertura de uma discussão processual já encerrada, buscando, em essência, um novo julgamento que afaste a sanção que lhe foi corretamente aplicada. Tal desiderato transborda os limites da via aclaratória, configurando manifesto inconformismo.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Ficam mantidos, no mais, os termos do Acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, _____ de ________________ de 2025.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 24/11/2025